Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-02.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801195-02.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TATIANA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 7º, XXIX, DA CF. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 1189 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Apelação Cível e Remessa Necessária, deixou de conhecer do recurso ao reconhecer a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal em ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas, sem prévia aprovação em concurso público. A sentença havia declarado a nulidade do contrato administrativo e condenado o ente municipal ao pagamento dos depósitos fundiários relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratação temporária nula pela Administração Pública; e (ii) estabelecer se subsiste o direito aos depósitos do FGTS em favor do servidor contratado sem concurso público, observada a limitação prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da repercussão geral), fixa a tese de que o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica a servidores temporários cujos contratos foram declarados nulos, por se tratar de vínculo de natureza jurídico-administrativa, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.No caso concreto, entre a extinção do vínculo contratual (dezembro de 2016) e o ajuizamento da ação (08/02/2020) não transcorre prazo superior a cinco anos, inexistindo prescrição do fundo de direito.

5.A contratação temporária reiteradamente renovada para o exercício de função ordinária e permanente da Administração caracteriza desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e configura burla à exigência de concurso público prevista no art. 37, II, da CF.

6.A nulidade do contrato administrativo não afasta os efeitos patrimoniais decorrentes da prestação de serviços, sendo assegurado ao trabalhador o direito à contraprestação pelo labor e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF.

7.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608 da repercussão geral), estabelece que a pretensão de cobrança de FGTS submete-se à prescrição quinquenal, afastando o entendimento anterior de prescrição trintenária.

8.A suspensão do feito com base na ADI nº 5.090 não se justifica, uma vez que a controvérsia ali discutida se restringe ao índice de atualização das contas do FGTS, não impedindo o exame do direito aos depósitos fundiários.

9.A suspensão do feito em razão da ADI nº 5.090 não se justifica, pois, a controvérsia ali discutida refere-se apenas ao índice de atualização das contas vinculadas do FGTS, não impedindo o julgamento do mérito quanto ao direito aos depósitos fundiários.

9.A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS relativo ao período não prescrito, devendo apenas ser ajustada, em remessa necessária, a sistemática de atualização monetária conforme os parâmetros definidos pelo STF na ADI nº 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo interno provido. Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1.O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos celebrados com a Administração Pública, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2.A nulidade de contratação realizada pela Administração Pública sem concurso não afasta o direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado.

3.A cobrança judicial de FGTS limita-se às parcelas exigíveis no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da tese firmada no ARE nº 709.212/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, §2º e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025; STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral); STF, ADI nº 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, em Remessa Necessária, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Tatiana da Silva Costa
, em face de
Decisão Monocrática de Id. 5232388
, que, nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária nº, deixou de conhecer do recurso, ao reconhecer a incidência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição da República.

Na origem, cuida-se de
Ação de Cobrança de FGTS
proposta pela ora agravante em face do Município de Parauapebas, sob o argumento de que laborou para o ente municipal mediante contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, circunstância que ensejaria a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, mas que não afastaria o direito ao levantamento dos depósitos fundiários relativos ao período trabalhado.

Sustentou a autora que exerceu atividades no período de setembro de 2009 a dezembro de 2016, tendo sido o pedido julgado parcialmente procedente pelo juízo a quo para condenar o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenando o Município ao pagamento dos últimos 5 (cinco) anos devidos a título de FGTS, julgando improcedente os demais pedidos.

Inconformado, o ente municipal interpôs a referida apelação,
ocasião em que este Relator, com fundamento no art. 932, III, do CPC, proferiu decisão monocrática reconhecendo a prescrição bienal, sob o entendimento de que, após o julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), o prazo aplicável aos créditos de FGTS passou a ser quinquenal, observando-se, todavia, o biênio subsequente à extinção do contrato de trabalho para o ajuizamento da ação. Considerando que o vínculo se encerrou em dezembro de 2016 e a ação foi proposta apenas em 08/02/2020, entendeu-se consumada a prescrição bienal, razão pela qual não se conheceu do apelo, conforme demonstrado na referida ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO PREJUDICADO.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente
Agravo Interno (ID 5249820)
. Em suas Razões argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, porquanto o caso concreto não versaria sobre típica relação de emprego submetida ao regime celetista, mas sobre contratação temporária irregular realizada pela Administração Pública, cuja nulidade atrairia regime jurídico-administrativo.

Sustenta que, por se tratar de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que rege as pretensões deduzidas contra entes públicos. Invoca, para tanto, a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, afastando-se a incidência do Código Civil e do biênio constitucional próprio das relações trabalhistas típicas.

Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF, fixou tese no sentido da prescrição quinquenal para cobrança do FGTS, superando o entendimento anterior de prescrição trintenária, mas não teria afastado a aplicação do Decreto nº 20.910/1932 nas demandas propostas contra a Fazenda Pública.

Assevera que a interpretação conferida na decisão agravada amplia indevidamente o alcance do art. 7º, XXIX, da Constituição, aplicando o prazo bienal a hipóteses que não configuram típica relação de emprego regida pela CLT, mas vínculo nulo de natureza jurídico-administrativa, cuja discussão é submetida à Justiça Comum.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, com a reconsideração da decisão monocrática para afastar a prescrição bienal reconhecida e determinar o regular processamento da apelação; subsidiariamente, pleiteia a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao Agravo Interno e reconhecida a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Devidamente intimado, o agravado
Município de Parauapebas
apresentou contrarrazões (ID 6331049), pugnando pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, reiterando que a ação foi proposta após o decurso do prazo de dois anos contado do término do contrato.

Posteriormente, por decisão
registrada no ID nº 8005814
, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC (ID. 31502524) comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
Agravo Interno
e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre examinar a prejudicial de mérito atinente à prescrição do fundo de direito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA, sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 1189, firmou entendimento vinculante no sentido de que
o prazo bienal previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários cujos contratos tenham sido declarados nulos, por se tratar de vínculo de natureza jurídico-administrativa, hipótese em que incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso em exame, verifica-se que a autora/ agravante mantém vínculo contratual com o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
no período de setembro de 2009 a dezembro de 2016, tendo ajuizado a presente ação em 08/02/2020.

Assim, entre a extinção do vínculo e a propositura da demanda não transcorre prazo superior a cinco anos, razão pela qual não se configura a prescrição do fundo de direito.
Desse modo, impõe-se a reforma da decisão monocrática agravada, que reconhece a incidência da prescrição bienal e, por conseguinte, deixa de conhecer do recurso de apelação.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1189 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e condenou o ente público ao pagamento do FGTS e saldo de salário, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos do FGTS decorrentes de nulidade de contrato temporário firmado com o Poder Público — se o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários, cujos vínculos possuem natureza jurídico-administrativa, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o término do contrato, não havendo prescrição.

5. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato e reconheceu o direito ao FGTS e ao saldo de salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189 da Repercussão Geral), Plenário, j. 29.08.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008786-93.2012.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

........................................................................................

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE NORMA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em ação rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC, na qual se alegava violação literal ao art. 7º, XXIX, da CF/88, diante da aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para cobrança de FGTS por servidor temporário. O embargante sustentou omissão e contradição no acórdão, especialmente por não aplicar o Tema 608 da repercussão geral do STF, e requereu efeitos infringentes para admitir a ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a ação rescisória por inexistência de violação manifesta de norma jurídica, especialmente no tocante à aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança de FGTS por servidores temporários contratados sob regime jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos suscitados, reconhecendo a existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgamento rescindendo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 343 do STF e afasta o cabimento da ação rescisória.

A decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade do art. 7º, XXIX, da CF/88 aos vínculos jurídico-administrativos, firmando o entendimento de que a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 é a adequada nesses casos.

Foi corretamente afastada a incidência do Tema 608 da repercussão geral, pois a tese ali fixada refere-se a vínculos celetistas, enquanto a relação jurídica dos autos é de natureza administrativa, distinção reconhecida expressamente pelo STF.

O julgamento do Tema 1189 da repercussão geral pelo STF, concluído recentemente, ratificou o entendimento adotado pelo Tribunal ao firmar a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica a servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo.

A pretensão do embargante de modificar o resultado do acórdão configura tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, não se identificando qualquer vício passível de correção nos termos legais.

Alerta-se que nova reiteração de embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os acórdãos que, de forma fundamentada, afastam a tese de violação manifesta à norma jurídica quando existente controvérsia interpretativa à época do julgado rescindendo.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidores temporários vinculados à Administração Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88.

É incabível ação rescisória quando a decisão rescindenda se fundamenta em interpretação controvertida da norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF.

A tese firmada no Tema 608 da repercussão geral do STF não se aplica a vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratações temporárias.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800892-69.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025)

Superada essa questão da prescrição, passo ao exame da
Apelação
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A controvérsia recursal restringe-se ao direito da autora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em razão da prestação de serviços ao ente municipal mediante contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público, bem assim à insurgência subsidiária quanto aos consectários da condenação.

Conforme se extrai dos autos, a autora prestou serviços ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS entre setembro de 2009 e dezembro de 2016, na função de auxiliar administrativa, sob vínculo temporário reiteradamente renovado. A moldura fática delineada evidencia o desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, pois a longa duração do vínculo e o desempenho de atividade ordinária e permanente da Administração revelam manifesta burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, prevista no art. 37, II, da Carta da República.

A nulidade da contratação, contudo, não afasta integralmente os efeitos jurídicos da relação de trabalho efetivamente mantida.

O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que, reconhecida a nulidade do vínculo firmado com a Administração Pública sem concurso público, subsiste ao contratado o direito à percepção da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. É essa a compreensão firmada, dentre outros, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, em que a Suprema Corte assentou serem devidos os depósitos fundiários aos trabalhadores submetidos a contratação nula, desde que preservado o direito ao salário.

Nesse contexto, não procede a insurgência do ente municipal quanto à inexistência do direito ao FGTS. A sentença, ao reconhecer a nulidade do contrato administrativo e condenar o réu ao pagamento dos depósitos fundiários correspondentes ao período não prescrito, alinha-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e à disciplina legal aplicável à espécie.

Também não merece acolhimento a preliminar de suspensão do feito em razão da ADI nº 5090. A controvérsia ali submetida ao controle concentrado refere-se à remuneração e ao índice de atualização das contas vinculadas do FGTS, não constituindo óbice ao julgamento do mérito propriamente dito quanto ao reconhecimento do direito aos depósitos fundiários. Logo, não havia razão para o sobrestamento do processo com base nesse fundamento.

No que se refere à prescrição das parcelas exigíveis, a sentença igualmente não comporta reparo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados a título de FGTS é quinquenal, afastando o antigo entendimento da prescrição trintenária. Em consequência, tratando-se de ação ajuizada em 08/02/2020, são exigíveis apenas os depósitos relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, permanecendo prescritas as parcelas anteriores a 08/02/2015. Nessa extensão, a limitação imposta pelo juízo de origem mostra-se consentânea com a orientação vinculante da Suprema Corte.

No tocante à alegação subsidiária de que a condenação deveria observar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 com depósito em conta vinculada, não se vislumbra fundamento apto a ensejar a reforma da sentença em prejuízo da parte autora. O que a sentença reconhece é o direito material aos depósitos fundiários referentes ao período não prescrito, cabendo à fase de liquidação e cumprimento a definição do montante exato e da forma de adimplemento, à luz da natureza da obrigação reconhecida judicialmente. A insurgência, tal como deduzida, não descaracteriza o acerto da solução de mérito adotada pelo juízo sentenciante.

Assim, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência vinculante aplicável à espécie, conclui-se que a decisão monocrática agravada deve ser reformada, a fim de afastar a prescrição bienal indevidamente aplicada, prosseguindo-se no exame do recurso de apelação, o qual, por sua vez, não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o direito da autora ao recebimento dos depósitos de FGTS relativamente ao período não atingido pela prescrição.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e afastar o reconhecimento da prescrição bienal.

Em consequência,
CONHEÇO da Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença no ponto em que reconhece o direito da autora ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço referentes ao período não prescrito, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, REFORMO PARCIALMENTE
a sentença apenas para determinar que a atualização dos valores devidos a título de FGTS observe a seguinte sistemática: a) pela Taxa Referencial (TR), no período anterior a 17 de junho de 2024; b) a partir de 17 de junho de 2024, pelos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090, assegurada, no mínimo, a variação do IPCA, na forma a ser apurada em liquidação de sentença,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026